Tribunal: TJMT
Processo: 1011662-29.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011662-29.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - CNPJ: 07.237.373/0001-20 (EMBARGANTE), MILTON LUIS BELLINCANTA - CPF: 413.108.619-00 (EMBARGADO), MARLY CLEMENCIA BELLINCANTA - CPF: 650.204.051-91 (EMBARGADO), BML ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.279.682/0001-98 (EMBARGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (PROCURADOR), RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), ELISETE DE MATOS VILLA - CPF: 253.575.061-91 (EMBARGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), JULIO TARDIN - CPF: 103.112.701-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BARBARA PESSOA RAMOS - CPF: 351.570.998-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS – PEDIDO DE IMEDIATA PENHORA E AVALIAÇÃO DOS BENS INDICADOS – DEVEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A suspensão das demandas movidas contra o devedor em recuperação judicial, encontra fundamento, além do art. 6º, § 4º, da LFRE, nos arts. 47 e 49 deste diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação dos recuperandos e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da destes.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. contra o acórdão de ID nº 123990490 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1011662-29.2021 desproveu o recurso apresentado em face de

MILTON LUÍS BELLICANTA E OUTROS.

Em suas razões de ID nº 123886496, o banco embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão com relação a aplicação do art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/2005, ante a impossibilidade de concessão de
stay period
para Recuperação Judicial já encerrada e, também, no tocante à comprovação efetiva de que os bens indicados são essenciais a manutenção da função social.

Assim, requer o provimento do presente embargos para serem sanadas as omissões elencadas, com o provimento integral do seu agravo.

Em contrarrazões de ID nº 128422168 as partes embargadas refutam
in totum
as alegações do recorrente, pugnando pela rejeição dos embargos.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissões do julgado com relação à impossibilidade de concessão de
stay period
para Recuperação Judicial já encerrada e, também, no tocante à comprovação efetiva de que os bens indicados são essenciais à manutenção da função social.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo banco litigante contra a decisão que, nos autos da demanda executiva originária, suspendeu o feito até o julgamento dos embargos executórios por considerar que o seu prosseguimento poderá inviabilizar o plano de recuperação judicial dos agravados, visto que o faturamento destes, aparentemente, depende da utilização dos bens objeto da lide, descritos no relatório.

Pois bem.

A suspensão das demandas movidas contra o devedor em recuperação judicial, encontra fundamento, além do art. 6º, § 4º, da LFRE, nos arts. 47 e 49 deste diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação dos recuperandos e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse destes, como in casu.

Portanto, não se permite expropriação do patrimônio essencial a sua atividade empresarial durante o stay period (art. 6º, § 4º da LRF, 180 dias).

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. (...) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 49, § 3º, DA LEI N. 11.101/2005. BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. (...). 1. (...) 2. Aplica-se a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas. 3. No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 25/04/2014)

Entendo, portanto, como apropriada a manutenção da decisão recorrida, já que os bens questionados pelo banco agravante me parecem serem essenciais e a penhora, conforme pretende o recorrente, poderá interferir no soerguimento dos agravados, no cumprimento do plano recuperacional, e no fomento de suas atividades econômicas.

Nestes casos, deve ser observado o princípio da preservação ou continuidade da empresa, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira desta, visando à manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica.

Como bem salientado pelo Juízo a quo na decisão combatida:

“O art. 525, inciso III, do CPC dispõe que na impugnação à penhora, a parte pode alegar a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, tal como tentou incutir a antítese dos executados, por meio desta impugnação e dos embargos à execução, de que a dívida foi submetida ao plano recuperacional e vem sendo adimplida conforme restou estatuído no plano homologado.

É consabido que a ação de recuperação judicial tem o escopo a preservação das empresas, quando viável tal medida, reconhecendo, assim, o caráter essencial das sociedades empresárias ao desenvolvimento econômico, bem como privilegiando a função social destes empreendimentos.

Embora não tenha sido comprovado cabalmente pelos executados, neste momento, a ordem de penhora dos imóveis relacionados pelos exequentes e deferido sua constrição anteriormente, poderá inviabilizar o plano de recuperação judicial, na medida em que, ao menos aparentemente, o faturamento dos executados depende invariavelmente da utilização dos bens objeto da lide.

Deste modo, defiro em parte o pedido da parte executada, ao menos por ora, até o desenrolar dos embargos executórios em apenso, e determino a suspensão da decisão de p. 227.” (grifo nosso)

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ART. 49, § 3º, LEI 11.101/2005 - PROIBIÇÃO DE RETIRADA DOS BENS - ART. 6º, § 4º, LEI 11.101/2005 - PRAZO DE 180 DIAS
- PRORROGAÇÃO POR 60 DIAS E RESSALVADA AINDA NOVO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO SEU TRANSCURSO - ESSENCIALIDADE DO BEM CONSTATADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se da decisão proferida no juízo da recuperação judicial, que prorrogou o prazo a que alude o § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, não se tem notícia de eventual interposição de recurso e não é possível verificar o transcurso do prazo, mostra-se razoável a manutenção da suspensão da demanda, máxime porque o objeto da ação de busca e apreensão, trata-se de bem essencial ao desempenho da atividade empresarial.” (TJMT – RAI nº 146.197/2014, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 6ª Câm. Cív. J. 6.5.2015, DJe 11.5.2015). (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - DEVEDORA FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 180 DIAS - CABIMENTO - ARTS. 6º, § 4º, E 49, § 3º, AMBOS DA LEI Nº. 11.101/2005 - RECURSO NÃO PROVIDO.
A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005. Todavia, os bens podem permanecer na posse do devedor por 180 dias, conforme art. 6º, § 4º, da mesma lei, se forem essenciais às atividades desenvolvidas pela empresa.
” (TJMT – RAI nº 103.461/2014, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6ª Câm. Cív. J. 22.10.2014, DJe 27.10.2014). (grifo nosso)”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto a parte embargante de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022